Tribunal: TJSP
Processo: 1004076-73.2019.8.26.0361
Classe: Apelação Cível / Indenização por Dano Moral
Órgão julgador: Coelho Mendes
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por dano moral, estético e material. Fato de animal. Cão que ataca criança e lhe decepa parcialmente a orelha. Sentença de improcedência Inconformismo. Inexistência de prova de que o animal pertencia ao réu. Deve ser prestigiada a sentença que, de modo apropriado, avalia o conjunto probatório e conclui pela irresponsabilidade do réu, diante da falta de prova

Ementa:
Apelação cível. Ação de indenização por dano moral, estético e material. Fato de animal. Cão que ataca criança e lhe decepa parcialmente a orelha. Sentença de improcedência Inconformismo. Inexistência de prova de que o animal pertencia ao réu. Deve ser prestigiada a sentença que, de modo apropriado, avalia o conjunto probatório e conclui pela irresponsabilidade do réu, diante da falta de prova de que o cão que atacou e feriu criança lhe pertencia, máxime porque na vizinhança havia relatos de outros cães de rua por ali circulavam. O fato de se tratar de responsabilidade objetiva do dono do animal pelos danos por este causados (CC, art. 936) não exime o autor de fazer prova do fato constitutivo de seu direito: o de o réu ser o dono do animal.

Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000899540
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004076-73.2019.8.26.0361, da Comarca de Mogi das Cruzes, em que são apelantes
HELEN CRISTINA XAVIER (REPRESENTANDO MENOR(ES)) e VINICIUS
HENRIQUE XAVIER DA SILVA (MENOR(ES) REPRESENTADO(S)), é apelado
REINALDO DOS SANTOS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente) e J.B. PAULA LIMA.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
COELHO MENDES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004076-73.2019.8.26.0361 -Voto no 27814 – MOGI DAS CRUZES - NMMO
2
VOTO No: 27.814
APEL. No: 1004076-73.2019.8.26.0361
COMARCA: MOGI DAS CRUZES
ORIGEM: 1a VARA CÍVEL
JUIZ(A) 1a INSTÂNCIA: ANA CLAUDIA DE MOURA OLIVEIRA QUERIDO
APTE.: VINICIUS HENRIQUE XAVIER DA SILVA (MENOR REPRESENTADO)
(JUST. GRAT.)
APDO.: REINALDO DOS SANTOS
Apelação cível. Ação de indenização por dano moral, estético e
material. Fato de animal. Cão que ataca criança e lhe decepa
parcialmente
a
orelha.

Sentença
de
improcedência
Inconformismo. Inexistência de prova de que o animal
pertencia ao réu. Deve ser prestigiada a sentença que, de modo
apropriado, avalia o conjunto probatório e conclui pela
irresponsabilidade do réu, diante da falta de prova de que o
cão que atacou e feriu criança lhe pertencia, máxime porque
na vizinhança havia relatos de outros cães de rua por ali
circulavam. O fato de se tratar de responsabilidade objetiva do
dono do animal pelos danos por este causados (CC, art. 936)
não exime o autor de fazer prova do fato constitutivo de seu
direito: o de o réu ser o dono do animal.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Vistos.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a sentença de fls.
168/170 proferida em ação indenizatória de dano moral, estético e material promovida por
VINICIUS HENRIQUE XAVIER DA SILVA (MENOR REPRESENTADO) em face de
REINALDO DOS SANTOS que julgou improcedente a demanda. Diante da sucumbência,
condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários
advocatícios, arbitrados em 10% do valor da causa, observada a gratuidade da justiça
concedidas à parte.
Da decisão apelou o autor. (fls. 172/178)
Sustenta a reforma da respeitável sentença, em busca da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004076-73.2019.8.26.0361 -Voto no 27814 – MOGI DAS CRUZES - NMMO
3
procedência da ação de indenização, sob o argumento de que as provas, especialmente do
relato das testemunhas ouvidas em juízo, demonstram que o cão agressor pertence ao
apelado.
Recurso tempestivo e isento de preparo, com resposta do autor (fls.
181/184).
Sobreveio parecer ministerial (fls. 194/196).
E o relatório.
Trata-se de ação de indenização por danos morais, estéticos e
materiais proposta por VINÍCIUS HENRIQUE XAVIER DA SILVA, representado por sua
genitora Helen Cristina Xavier, em face de REINALDO DOS SANTOS, sustentando, em
síntese, que se encontrava no local de trabalho de seu genitor, em frente à residência da
família, brincando com outras crianças, quando, por volta das 15:00 horas, o genitor do
menor, ao ouvir gritos, correu em direção ao filho, constatando grave ferimento na orelha
esquerda, em decorrência de ataque de cachorro de propriedade do réu, que o mordeu e
amputou parte de sua orelha. Por isso, requereu a procedência da ação, para condenação do
réu no pagamento de indenização por danos morais, estéticos e materiais.
Citado, o réu apresentou contestação, alegando que possui três
cachorros que não deixam sua propriedade e que o cachorro que atacou o autor não é seu,
mas de um cachorro de rua, que por vezes se alimenta de ração dos seus cachorros, não
sendo animal de sua responsabilidade, razão pela qual requereu a improcedência da ação.
Sobreveio sentença de improcedência, contra a qual o requerente se
insurgiu.
O recurso não merece provimento.
A teor do que consta nos autos, é incontroverso que, no dia
01/04/2017, por volta das 15:00 horas, um cão da raça rotweiller atacou e decepou
parcialmente a orelha do menor Vinícius, então com cinco anos de idade apenas.
O apelante sustentou que o cão agressor pertence ao apelado e em
razão disso ele está obrigado a indenizar os danos materiais, estéticos e morais causados
pelo animal.
O apelado, por sua vez, nega o fato e alega que havia outro cão da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004076-73.2019.8.26.0361 -Voto no 27814 – MOGI DAS CRUZES - NMMO
4
mesma raça na vizinhança.
Estipula o artigo 936, do Código Civil, que: “(...) o dono, ou
detentor, do animal ressarcirá o dano por este causado, se não provar culpa da vítima ou
força maior.”
Trata-se de hipótese legal de responsabilidade objetiva do dono do
animal pelos danos por este causados, admitida pela norma do artigo 927, parágrafo único,
do Código Civil, segundo a qual, “haverá obrigação de reparar o dano,
independentemente de culpa, nos casos especificados em lei, ou quando a atividade
normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, risco para os
direitos de outrem.”
Pois bem.
Após detida análise do conjunto probatório, o r. Juízo julgou
improcedente o pedido indenizatório, uma vez que não teria sido comprovado o fato de que
o réu, ora apelado, era o dono do cão agressor.
O apelante não se conforma com a decisão e argumenta que há
indicativos claros de que o ataque partiu de cão que pertencia ao requerido.
Ocorre que os documentos encartados aos autos não dão conta de
provar a necessária propriedade da ré em relação aos animais que teriam atacado a
apelante, de forma que deve permanecer afastada a responsabilidade do réu, como se verá.
Não se discute que a responsabilidade do dono do animal é
objetiva, nos termos do art. 936 do CC.
Ocorre que, assim sendo, mister se faz a certeza de que a parte a
quem se imputa a responsabilidade pelo acidente é, de fato, proprietária dos cães,
asseverando-se que, na ausência de tal informação, impossível a responsabilização do
requerido, contra quem não há, ao menos, indício de prova que indicasse a detenção do
animal sob comento.
Como bem ressaltado na decisão apelada (fls. 169/170):
“(...) Com efeito, a testemunha Nivaldo relatou que não presenciou os
fatos, mas soube por intermédio do pai do menor, que este foi atacado
por um cachorro, que acarrancou-lhe a orelha. O genitor do menor,
inicialmente, acusou o cachorro do depoente de ter atacado o menor,
tanto que desferiu golpe de faca contra tal cachorro. Contudo, o menor
Vinicius negou tal fato posteriormente, já que costumava brincar com o
cachorro do depoente. Dias após o fato, o cachorro que atacou a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004076-73.2019.8.26.0361 -Voto no 27814 – MOGI DAS CRUZES - NMMO
5
criança esteve no quintal do depoente e Vinicius o apontou. O depoente
viu o cachorro, tratando-se de cachorro de cor clara e de médio porte. O
genitor do menor seguiu tal cachorro pelo mato e afirmou ao depoente
que ele adentrou a propriedade do réu, motivo pelo qual concluiu que o
autor do ataque era cachorro do réu. O réu negou que aquele cachorro
fosse dele. Sabe que o réu ofereceu ajuda ao genitor do menor com o
tratamento, por ter ficado sensibilizado com a situação, mas negou que
tivesse responsabilidade pelo evento, por não ter sido o seu cachorro o
autor do ataque. O depoente afirmou que os cachorros de fls. 70/77 não
têm características semelhantes ao cachorro apontado pelo menor como
sendo o autor do ataque. A informante Elisabete pouco esclareceu sobre
os fatos, pois não presenciou o momento do ataque e tampouco soube
informar características do cachorro que atacou a criança. Disse que
estava no hospital quando chegou o menor, sendo socorrido por seus
genitores. Soube naquela ocasião do ocorrido e, pelo pai do menor, foi-
lhe dito que o menor foi atacado por um pitbull. Soube tempos depois
que o pai do menor estava acusando o réu, seu amigo, de ser dono do
cachorro que atacou a criança. Por fim, o informante Mauro afirmou
que não presenciou os fatos, mas soube na vizinhança que uma criança
foi atacada por um cachorro, e que o pai do menor estava apontado o
cachorro do réu como sendo o autor do ataque. Disse que existem
cachorros de rua na redondeza, que muitas vezes ingressam na sua
propriedade e mexem no lixo. Os cachorros do réu não costumam sair
da propriedade”.
Acerca de tal tema já se pronunciaram importantes civilistas,
advertindo SILVIO RODRIGUES, citado por Carlos Roberto Gonçalves que:
“(...) a prova da relação de causalidade, que incumbe à vítima, é
fundamental. Assim, se o agricultor promove ação de ressarcimento do
dano por ele experimentado em sua lavoura, pela sua destruição por
porcos pertencentes a seu vizinho, e se não consegue provar que os
animais que destruíram a sua lavoura pertenciam ao réu, certamente
verá sua ação julgada improcedente, pois não conseguiu demonstrar a
relação de causalidade entre o dano e o evento que o gerou”. (Direito
Civil, cit, v. 4, p. 140, n. 49)" (GONÇALVES, Carlos Roberto.
Responsabilidade Civil. 7a ed. Saraiva: São Paulo, 2002).
No mesmo sentido, a jurisprudência deste E. Tribunal de Justiça:
"DANOS MORAIS E ESTÉTICOS - mordida de cão da raça "Fila"
causando lesões estéticas e morais - não comprovação da propriedade
do animal que ficava em terreno baldio entre o estabelecimento
comercial e a residência da requerida - ausência de um dos requisitos
ensejadores da responsabilização civil pelo dano causado. (...)."
(Apelação n.° 994990198842. Relator: Ruy Camilo. DJ de 26.12.2004).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004076-73.2019.8.26.0361 -Voto no 27814 – MOGI DAS CRUZES - NMMO
6
Ante o exposto, não havendo prova de que a parte ré-apelada
detinha a propriedade dos cães que causaram a queda e a lesão no autor, de rigor, nos
termos das argumentações acima, a decretação de improcedência da demanda, o que foi
feito a contento pelo I. juízo a quo.
E, em vista da interposição do recurso, com apresentação de
contrarrazões por parte do apelado, aplica-se ao caso, a regra do artigo 85, §11 do Código
de Processo Civil, e por conta disso majoro a verba honorária anteriormente fixada, para
15% do valor da condenação, observada a gratuidade.
Finalmente,
apenas
para
evitar
futuros
questionamentos
desnecessários, tenho por expressamente ventilados, neste grau de jurisdição, todos
dispositivos legais e constitucionais citados em sede recursal.
Observo ainda que a função do julgador é decidir a lide de modo
fundamentado e objetivo, portanto desnecessário o enfrentamento exaustivo de todos os
argumentos elaborados pelas partes.
De
todo
exposto,
pelo
meu
voto,
NEGO PROVIMENTO ao recurso, nos termos acima.
COELHO MENDES
Relator